Tribunal: TJPA
Processo: 0812755-27.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10279 - Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0812755-27.2021.8.14.0000

FISCAL DA LEI: EDINELSON DA SILVA PEREIRA

FISCAL DA LEI: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO. REPRESENTAÇÃO POR EXCESSO DE PRAZO EM FACE DE MAGISTRADO. DECISÃO DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DE
ARQUIVAMENTO DA RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS DISCIPLINARES CONTRA O MAGISTRADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. NÃO COMPROVADA.
DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL TERATOLÓGICA. CONTROLE DE ATO JUDICIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA PRETENSÃO.
DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DOS ADVOGADOS. NÃO DEMONSTRADA. DA DUPLICIDADE DE PUBLICAÇÕES E DA AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DOS ADVOGADOS. VÍCIOS SANÁVEIS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
ATRASO EXCESSIVO E DEMORA INJUSTIFICADA NÃO DEMONSTRADAS.
INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÕES DISCIPLINARES POR PARTE DO MAGISTRADO.
AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR OU ILÍCITO PENAL NÃO CONFIGURADOS. PRESCINDIBILIDADE DE MEDIDAS DISCIPLINARES. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 9°, §2° DA RESOLUÇÃO N° 135 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E SEUS PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
A Corregedoria de Justiça exerce funções administrativas, de orientação, fiscalização e disciplinares, não possuindo atribuições de ordem processual de acordo com o artigo 38 do Regimento Interno do TJE/PA.

2. A Corregedoria Geral de Justiça, conforme as disposições do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça possui competência restrita ao conteúdo administrativo do Poder Judiciário, inexistindo competência para exame e controle de decisão judicial. No caso, verifica-se que a arguição de decisão teratológica versa sobre matéria eminentemente jurisdicional, ensejando a inadequação da via eleita do Recurso Administrativo para recorrer do conteúdo da decisão judicial proferida pelo Juízo
a quo
.

3.
Conforme a jurisprudência pacífica do CNJ, a representação por excesso de prazo prevista no art. 78 do RICNJ tem por finalidade a detecção de situações de morosidade excessiva na prestação jurisdicional, causadas pela desídia dolosa ou negligência reiterada do magistrado no cumprimento de seus deveres ou por situação de caos institucional, que demandem providências específicas por parte do Conselho Nacional de Justiça.

4. No caso, o reclamante não comprova a alegada ofensa à razoável duração do processo atribuído ao Juízo
a quo
na condução da Queixa-Crime ajuizada, considerando que o feito teve tramitação regular até o julgamento de mérito da demanda.

5. Assim, verifica-se correta a decisão da Corregedoria Geral de Justiça que, considerando a inexistência de atraso excessivo e injustificado na condução do feito, determinou o arquivamento da Representação Disciplinar, diante da ausência de suporte probatório mínimo capaz de configurar infração disciplinar ou ilícito penal por parte do magistrado requerido. Decisão de arquivamento mantida, pois
ausentes elementos que indiquem faltas disciplinares por parte do magistrado
.

6.
RECURSO ADMINISTRATIVO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
EM CONHECER DO RECURSO ADMINISTRATIVO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré dos Santos Gouveia, Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, aos 13 dias de dezembro de 2023.

Belém-PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO ADMINISTRATIVO
interposto por
EDINELSON DA SILVA PEREIRA,
em face de decisão proferida pela Corregedora-Geral de Justiça, que determinou o arquivamento dos autos da Reclamação Disciplinar proposta em desfavor do
D. Magistrado Titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua
.

Em síntese das
razões recursais
(id 7056783), o recorrente defende o recebimento e o provimento do recurso para reformar a decisão proferida pelo Órgão que determinou o arquivamento da Reclamação Disciplinar proposta em face do Juiz de Direito, Dr. Edilson Furtado Vieira, Titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, tendo como objeto a atuação do magistrado nos autos da Queixa-Crime (proc. n° 0007079-50.2020.814.0006), ajuizada pelo recorrente.

Argumenta que o magistrado omite a informação de que a duplicidade de publicações se deu em razão de que o primeiro ato de publicidade aconteceu sem o número do processo e sem o nome dos advogados, devidamente constituídos por instrumento de procuração e que não foram regularmente habilitados nos autos.

Alega que o magistrado se preocupou em extinguir processos em massa através de decisões teratológicas, assim como, destaca a atitude despicienda e desrespeitosa do juiz natural da causa que se nega a prestar a jurisdição através da rejeição da Queixa-Crime ajuizada em decisão genérica, utilizada em processos distintos, assim como, aduz morosidade na tramitação do referido feito.

Assevera que as informações unilaterais trazidas pelo magistrado não devem ser suficientes para o convencimento do órgão de Correição, afirmando que o Juiz desrespeita as normas vigentes, em razão do magistrado não receber os advogados no Fórum de Ananindeua, conforme provas testemunhais arroladas.

Ao final, pugna pelo recebimento do Recurso Administrativo com a finalidade de que sejam apurados os fatos narrados, instaurando-se o competente processo administrativo disciplinar com a penalidade cabível para o D. Magistrado requerido
(id 7056783).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Coube-me a relatoria do feito. Em ato contínuo, proferi despacho, determinando a redistribuição do Recurso Administrativo oposto para a competência do E. Tribunal Pleno (id 11625536).

O Exmo. Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público apresentou
parecer
, manifestando-se pelo improvimento do recurso para manter, em todos os seus termos, a decisão recorrida (id 11875827).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Administrativo.

Tratam os autos de
Recurso Administrativo interposto por Edilson da Silva Pereira contra decisão proferida pela Corregedora-Geral de Justiça, que determinou o arquivamento da Reclamação Disciplinar, proposta em face do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Em suas razões recursais, o recorrente defende a reforma da decisão da eminente Corregedora-Geral de Justiça, objetivando a adoção de providências disciplinares em desfavor do magistrado requerido, argumentando a teratologia na decisão judicial proferida nos autos da Queixa-Crime (processo n° 0007079-50.2020.814.0006), a morosidade na tramitação do feito, a recusa do magistrado em atender os advogados na Comarca, assim como, a ausência de habilitação dos advogados e a duplicidade de publicações.

De plano, consigno que não assiste razão ao recorrente, devendo ser integralmente mantida a decisão recorrida, tendo em vista que não restou comprovada
a inexistência de irregularidades, ou mesmo, a transgressão de exigências éticas ou dos deveres funcionais por parte do magistrado representado,
como passo a demonstrar.

-
Da Alegação de decisão judicial teratológica. Controle de Ato Judicial.
Impossibilidade de Análise da Pretensão. Inexistência de infração disciplinar
:

No caso vertente, o recorrente alega que o Juízo
a quo
proferiu decisão judicial teratológica, ao rejeitar a Queixa-Crime com base em decisão genérica, utilizada em processos distintos, todavia a irresignação não merece prosperar.

Neste tópico, cumpre destacar que
a Corregedoria de Justiça exerce funções administrativas
, de orientação, fiscalização e
disciplinares
, não possuindo atribuições de ordem processual de acordo com o artigo 38 do Regimento Interno do TJE/PA,
in verbis
:

“Art. 38.
A Corregedoria-Geral de Justiça tem funções administrativas
, de orientação, fiscalização e disciplinares
, sendo exercida por um(a) Desembargador(a) eleito(a) na forma da Lei e deste Regimento. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 32, de 20 de setembro de 2023)” (grifei)

Assim, por expressa previsão regimental, verifica-se que a competência da Corregedoria-Geral de Justiça (art. 40, inciso VII do RITJE/PA) é restrita ao conteúdo administrativo do Poder Judiciário, inexistindo competência para controle de ato de conteúdo judicial, assim como, no caso da competência constitucional do Conselho Nacional de Justiça (art. 103-B, §4º, da CF/88).

Tratando-se de matéria eminentemente jurisdicional, portanto, é incabível a atuação administrativa da Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana, quando inexistentes elementos que indiquem faltas disciplinares por parte dos magistrados.

É pacífico o entendimento do Conselho Nacional de Justiça sobre impossibilidade de atuação administrativa do órgão correcional quando tratar-se de matéria eminentemente jurisdicional, senão vejamos:

“
RECURSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. MATÉRIA JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA PRETENSÃO. INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR
.

1. Pretensa perseguição do magistrado reclamado em face do reclamante.

2.
O caso revela matéria de natureza eminentemente jurisdicional, equacionada na via própria
, por meio de exceção de suspeição.

2. O Conselho Nacional de Justiça detém atribuições exclusivamente administrativas (art. 103-B, § 4º, da CF/88). 3. Recurso administrativo a que se nega provimento.

(CNJ - RD: 00049872120142000000, Relator: HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 21/05/2019)

RECURSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR.

EXAME DE MATÉRIA JURISDICIONAL.

CONTROLE DE ATO JUDICIAL. DESCABIMENTO. INCOMPETÊNCIA DO CNJ. ART. 103-B, § 4º, DA CF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A competência constitucional do Conselho Nacional de Justiça é restrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, não lhe cabendo exercer o controle de ato de conteúdo judicial para corrigir eventual vício de ilegalidade ou nulidade.

2. Exame de matéria eminentemente jurisdicional não enseja a intervenção do Conselho Nacional de Justiça por força do disposto no art. 103-B, § 4º, da CF.

3. Recurso administrativo conhecido e desprovido.

(CNJ - RA – Recurso Administrativo em RD - Reclamação Disciplinar - 0005907-58.2015.2.00.0000 - Rel. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - 29ª Sessão Virtualª Sessão - j.
26/10/2017
).

RECURSO ADMINISTRATIVO - PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO - CORREIÇÃO PARCIAL

1.

Nos termos do art. 103-B, §4º da Constituição da República, compete ao Conselho Nacional de Justiça o controle e supervisão financeira, administrativa e disciplinar dos órgãos do Poder Judiciário.

2.

Não cabe, portanto, ao E. CNJ invadir a esfera jurisdicional, de forma a deliberar quanto à competência de um ou outro órgão para o julgamento de ações ou impor aos magistrados que apliquem determinado entendimento na apreciação das demandas a eles postas.

3.

Recurso Administrativo a que se nega provimento.

(CNJ - RA – Recurso Administrativo em PP - Pedido de Providências - Conselheiro - 0003754-81.2017.2.00.0000 - Rel. ALOYSIO CORRÊA DA VEIGA - 28ª Sessão Virtualª Sessão - j. 11/10/2017)”.

No mais, ressalto o disposto nos artigos 40 e 41 da Lei Complementar n° 35, de 14/03/1979, Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN), que estabelecem a impossibilidade dos órgãos censores de interferência na independência do magistrado, senão vejamos:

“Art. 40 -
A atividade censória de Tribunais e Conselhos

é exercida
com o resguardo devido à dignidade e
à independência do magistrado
.

Art. 41 - Salvo os casos de impropriedade ou excesso de linguagem
o magistrado não pode ser punido
ou
prejudicado pelas opiniões que manifestar
ou
pelo teor das decisões que proferir
.
(Vide ADPF 774)
” (grifei)

Portanto, conclui-se pela inadequação da via eleita do recurso administrativo para impugnar o conteúdo da decisão judicial proferida na Queixa-Crime ajuizada, devendo manejar o recurso ou a ação competente para recorrer da decisão judicial.

-
Da alegação de ausência de atendimento dos Advogados. Não demonstrada
:

O reclamante alega que o magistrado requerido não realiza o atendimento dos advogados na Comarca de Ananindeua.

Sobre a questão, consigno que nos termos do artigo 7°, inciso VIII da Lei n° 8.906/1994 (Estatuto da OAB), constitui direito do advogado de ser atendido pelo magistrado nas salas e gabinetes de trabalho, independentemente de horário marcado ou outra condição, entendimento que foi ratificado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n° 4330, assegurando o referido direito dos advogados.

Entretanto, analisando os autos, verifico que o recorrente não comprova a alegação de recusa de atendimento de advogados na Comarca de Ananindeua pelo magistrado requerido, configurando arguição genérica, deixando de indicar em quais datas ocorreram a recusa de atendimento dos advogados.

Ademais, pontuo que a Queixa-Crime foi ajuizada em agosto de 2020 e a Reclamação Disciplinar foi apresentada em 27/10/2021, sendo que, não se pode olvidar que nos anos de 2020 e 2021, em razão do
advento da Pandemia da Covid-19, deve ser sopesada as dificuldades funcionais, jurisdicionais e administrativas, enfrentadas pelo Poder Judiciário, período em que foi registrado o número recorde de casos e óbitos causados pela pandemia,
ensejando a

redução de atendimentos presenciais, contudo, foram realizados atendimentos de advogados por magistrados através de videoconferência pela plataforma do Microsoft Teams.

Assim, não se observada configurada nenhuma infração disciplinar por parte do magistrado quanto ao tema analisado.

-
Da duplicidade de publicações e da ausência de habilitação dos Advogados. Vícios Sanáveis. Prejuízo não demonstrado
:

No tocante aos supostos equívocos existentes na tramitação do feito, em razão da duplicidade de publicações de atos processuais e da ausência de habilitação dos advogados, verifico que o autor não demonstra a ocorrência de efetivo prejuízo, considerando que os vícios alegados foram sanados pelo magistrado.

Quanto ao tema, o Juiz
a quo
esclareceu nas informações prestadas que, em 02/07/2021, foi proferida decisão rejeitando a Queixa-Crime. Em seguida, foi interposto Recurso em Sentido Estrito, sendo que o Juízo, inicialmente, proferiu decisão não recebendo o recurso, em razão da intempestividade certificada, com base na certidão emitida pela Secretaria, entretanto, em razão da duplicidade da publicação da decisão que rejeitou a Queixa-Crime, o Juízo reconsiderou a decisão de intempestividade, recebendo e processando o recurso em sentido estrito oposto.

Por sua vez, referente a suposta ausência de habilitação dos advogados, verifico que a questão foi sanada com a habilitação dos patronos nos autos da Queixa-Crime em trâmite no Sistema PJE, assim como, o recorrente não demonstra a existência de algum prejuízo, cerceamento de defesa ou ofensa a ampla defesa e ao contraditório na tramitação do feito.

- Da alegação de morosidade. Não Comprovada:

O recorrente alega a morosidade excessiva atribuída ao magistrado na condução da Queixa-Crime.

Do exame dos autos de Queixa-Crime (proc. n° 0007079-50.2020.814.0006), observa-se que: o feito foi distribuído em agosto de 2020; o Ministério Público apresentou manifestação, em 11/09/2020; o Juízo
a quo
proferiu despacho, determinando o recolhimento das custas processuais, em 07/10/2020; o querelante apresentou requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita, em 14/10/2020; o MM. Juízo da 2ª Vara Criminal proferiu decisão, rejeitando a Queixa-Crime (id 37682832); o querelante interpôs Recurso em Sentido Estrito, em 17/08/2021; o Juízo proferiu decisão não conhecendo do recurso, com base na intempestividade, em 23/09/2021; em 15/10/2021, o Juízo proferiu decisão, no sentido de receber o recurso, em razão nova certidão, atestando a tempestividade (id 37682834 e 37862742); o Juízo proferiu despacho, mantendo a decisão em todos os seus termos e determinando a remessa do recurso para este E. Tribunal de Justiça (id 47274376); O Recurso em Sentido Estrito foi distribuído para a relatoria do Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro, sendo proferido o Acórdão (id 97577375), conhecendo e negando provimento ao recurso; a decisão transitou em julgado, em 26/07/2023, conforme certidão (id 97577377), atualmente o feito se encontra arquivado.

Assim, pela análise da tramitação processual da Queixa-Crime, objeto da Representação Disciplinar, denota-se que a alegação do recorrente de morosidade excessiva na condução do feito pelo juízo requerido carece de comprovação e de respaldo legal, tendo em vista a tramitação regular da ação, observando que os atos processuais foram praticados em tempo razoável pelo magistrado
a quo
, assim como, ocorreu o julgamento de mérito da demanda, não havendo a paralisação do processo apto a configurar a morosidade, necessária para a adoção de providências disciplinares.

Nessa linha de entendimento, colaciono a jurisprudência desta E. Corte de Justiça, senão vejamos:

“ACÓRDÃO Nº PROCESSO Nº 0000525-54.2019.8.14.0000 RECURSO ADMINISTRATIVO RECORRENTE: ALBERTO ANTÔNIO DE ALBUQUERQUE CAMPOS (ADVOGADO OAB/PA Nº 5.541) RECORRIDA: DECISÃO DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DAS COMARCAS DO INTERIOR, À ÉPOCA (DESEMBARGADORA VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA) RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA:
RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DAS COMARCAS DO INTERIOR QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DO “PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS”
PROPOSTO EM DESFAVOR DA DECISÃO PROFERIDA PELA MM. JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS. MATÉRIA DE ORDEM EMINENTEMENTE JUDICIAL, O QUE AFASTA, DE PLANO, A ATUAÇÃO DA CORREGEDORIA. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DE ORIENTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO EM MATÉRIA JURÍDICA.
NÃO OCORRÊNCIA DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR OU ILÍCITO PENAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Recurso Administrativo Interposto contra decisão proferida no âmbito da Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior que determinou o arquivamento de Pedido de Providências (Proc. nº 2018.7.002773-3) proposto a fim de questionar decisão judicial prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas. 2.Trata-se de matéria eminentemente judicial, afastando a atuação da Corregedoria de Justiça que possui função especificamente administrativa e disciplinar, não tendo ingerência nas questões de cunho eminentemente processual. 3.
Não se vislumbra a ocorrência de infração disciplinar ou ilícito penal
. 4.Recurso Conhecido e Improvido.

(TJ-PA - Recurso Administrativo: 00005255420198140000 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 27/03/2019, CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data de Publicação: 02/04/2019)

EMENTA:
RECURSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS EM FACE DE MAGISTRADO. ARQUIVAMENTO. INEXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR OU ILICITO PENAL NÃO CONFIGURADOS
. OBSERVÂNCIA DO ART. 9º, § 2º DA RESOLUÇÃO Nº 135 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E SEUS PRECEDENTES. PRETENSÃO JUDICIAL BUSCADA NA VIA ADMINISTRATIVA.

1- Compulsando os autos, verifico que a recorrente busca a atuação da Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior na apuração de suposta infração disciplinar cometida pelo magistrado L.A.M. 2- O material apresentado para sustentar o alegado mostra-se frágil, insuficiente e, até mesmo duvidoso, em razão do representado não figurar como interlocutor na gravação, mas apenas a alegação, de um terceiro não identificado, de que o magistrado teria “mandado um recado” que realizaria diligência na Prefeitura.

3- Observa-se que a recorrente buscava, desde a inicial apresentada, não somente a apuração de suposta infração disciplinar cometida, mas o afastamento do referido magistrado do julgamento do Mandado de Segurança nº 0000040-97.2016.6.14.0106 impetrado em face do Diretório Municipal do Partido Social Democrático, o que é claramente incabível nesta via administrativa.

4-
Verifica-se escorreita, portanto, a Decisão da Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior que, considerando a ausência de suportea1 probatório mínimo capaz de configurar infração disciplinar ou ilícito penal por parte do magistrado a quo, determinou o arquivamento do pedido de providências formulado com fulcro no art. 9º, § 2º da Resolução nº 135 do CNJ
.

5- Recurso conhecido e improvido. (TJ-PA - Recurso Administrativo: 00131148320168140000 BELÉM, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 14/12/2016, CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data de Publicação
: 19/12/2016)” (grifei)

Destarte, tendo em vista a ausência de suporte probatório mínimo capaz de configurar infração disciplinar ou ilícito penal por parte do magistrado
a quo
, conclui-se correta a decisão da Corregedora-Geral de Justiça que determinou o arquivamento da Representação por excesso de prazo, observando o disposto no artigo 9°, §2° da Resolução n° 135 do Conselho Nacional de Justiça.

Portanto, considerando que o processo judicial que gerou a demanda administrativa teve a tramitação regular até o seu julgamento de mérito, não havendo atraso excessivo e injustificado, logo, não há que se falar na necessidade de adoção de providências disciplinares por parte da Corregedoria Geral de Justiça, desta forma, a medida que se impõe é o julgamento pela improcedência do Recurso Administrativo.

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
em conformidade com o parecer ministerial
,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão guerreada, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém-PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 14/12/2023